Tribunal: TJMT
Processo: 0009750-03.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009750-03.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (APELANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Considerando o respeito aos preceitos do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não se verifica a presença de qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo. Da mesma forma, descabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo, cumprindo-lhe, diversamente, verificar a legalidade do ato que culminou com a aplicação da sanção, que, no caso, foi conduzido dentro das exigências legais.

II
– “Para a fixação da penalidade pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sob este enfoque, a adequação/redução da multa imposta pelo PROCON (R$ 41.176,67), para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é dever do Judiciário sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação de poderes, pois ela não encontra suporte legal, diante do fato de que ela foi aplicada apenas porque a empresa ultrapassou o prazo para solucionar o problema do consumidor. (...) Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-GO - PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO; Recursos Apelação Civel: 01831866320178090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021)”

III – Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TELEFONICA BRASIL S.A, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Estadual da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória com pedido de Antecipação de Tutela nº 0009750-03.2012.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, e ainda, condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante alega em apertada síntese, da insubsistência do processo administrativo, em razão da ausência de infração à legislação consumerista, e a ausência de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto a fixação da multa.

Ao final, requer o provimento do Recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, e a condenação do Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. nº 130728789).

Dispensada a intervenção ministerial (Súmula 189 do STJ).

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Plenário:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por TELEFONICA BRASIL S.A, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Estadual da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória com pedido de Antecipação de Tutela nº 0009750-03.2012.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, e ainda, condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante alega em apertada síntese, da insubsistência do processo administrativo, em razão da ausência de infração à legislação consumerista, e a ausência de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto à fixação da multa.

A Ação Anulatória, proposta pelo Apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando anular o processo administrativo nº 0107-005.264-0 e a multa imposta no valor de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Realizada audiência de conciliação, sendo que não houve acordo entre as partes.

A tutela antecipada foi indeferida. (Id. nº 130730182)

A decisão administrativa conclui em condenar a apelante a pagar a multa de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), em razão do descumprimento aos descritos no Código de Defesa do Consumidor.

Proferida a r. sentença recorrida em 13.02.2022, a magistrada singular em sua fundamentação, asseverou de que não houve qualquer ilegalidade no processo administrativo, e que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa e que a multa aplicada pelo PROCON não se afigura excessivo.
in verbis
:

“(...)

Não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pleito formulado na inicial pela Telefônica Brasil S/A em face do Estado de Mato Grosso.

Custas processuais recolhidas previamente.

Condeno a parte Requerente no pagamento da verba honorária em favor da parte ex adversa que arbitro na quantia de 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, 85, § 3º, I).

Com o trânsito em julgado, arquive-se. (...)”
(Id. nº 130728783)

Assim, considerando o respeito aos preceitos do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não se verifica a presença de qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo. Da mesma forma, descabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo, cumprindo-lhe, diversamente, verificar a legalidade do ato que culminou com a aplicação da sanção, que, no caso, foi conduzido dentro das exigências legais.

Entretanto, não obstante o auto do Processo Administrativo tenha origem na existência de vício atinente a falta do produto em estoque para entrega, sendo que a aquisição foi realizado via internet por pessoa física, deve-se ter em mira que a multa aplicada pelo PROCON tem o escopo de coibir, além de sancionar, abusos praticados por fornecedores, mormente os de grande porte, como o caso do apelado, servindo, ao menos sob o ponto de vista econômico, como forma de desestímulo à reiterada prática de atos ilegais ou abusivos. A multa, dessa forma, sequer deve guardar necessária relação com a satisfação posterior do consumidor prejudicado, pois, reitero, possui caráter pedagógico, visando a desestimular a reiteração de inadequada conduta.

Muito embora correta a aplicação da penalidade de multa ao apelante, tenho que o valor arbitrado se mostra excessivo e desproporcional. Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24.07.1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

A respeito da dosimetria da penalidade, cito a lição de Bruno Miragem: São três os critérios eleitos pelo Código de Defesa do Consumidor para a determinação do valor da pena de multa estabelecida pelo art. 56, I: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Apresenta-se no direito do consumidor um fenômeno semelhante ao largamente enfrentado pelo direito penal na fixação da pena, a partir da interpretação judicial do art. 59 do Código Penal. A eleição dos critérios para fixação da penalidade de multa do CDC não determina hierarquia ou preferência entre eles, senão que devem se adequar ao interesse preservado, de proteção do consumidor, e à função repressiva da pena pecuniária.

A atenção aos critérios fixados se dá por parte da autoridade que fixa a sanção através da demonstração, na decisão que comina a penalidade, dos argumentos que sustentam seu juízo. Há, portanto, necessidade de fundamentação, embora reste evidenciado o caráter em boa parte das vezes discricionário desta avaliação.

A aplicação do princípio da proporcionalidade, no âmbito da Administração Pública cito o ensinamento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“O princípio da razoabilidade, sob a feição de proporcionalidade entre meios e fins, está contido implicitamente no art. 2º, parágrafo único, da Lei n.º 9784/99, que impõe à Administração Pública: adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público (inc. VI); observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados (inc. VIII); adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados (inc. IX); e também está previsto no art. 29, § 2º, segundo o qual os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes.”

Não obstante, na espécie, não foram levados em consideração os critérios referentes à gravidade da infração e à vantagem auferida pelo Apelado, incorrendo em violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da pena no valor de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sendo devida sua redução para 6.000,00 (seis mil reais), montante que mais se adequa às circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido os julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUTOS DE INFRAÇÃO - MULTAS APLICADAS PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DEFESA ADMINISTRATIVA PROTOCOLADA VIA POSTAL – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – TERMO INICIAL DATA DA POSTAGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais. 2. Para fins de análise de tempestividade de interposição da defesa administrativa deve ser levado em consideração a data da postagem nos correios, sendo irrelevante, para este fim, a data do protocolo nas dependências do Órgão Julgador, razão pela qual, houve o cerceamento de defesa no caso em tela, em razão do Procon ter considerado intempestiva a impugnação apresentada. 3. A despeito de correta a imposição de multa pelo PROCON ao fornecedor que viole normas de proteção ao consumidor, não se pode admitir a fixação da sanção em valor excessivo e desproporcional à conduta da infratora. 4. O valor fixado para a multa está em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a redução da multa imposta no auto de infração nº 2016.02.38 (CDA Nº 82/2019), de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) para R$ 2.684,24 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), tal como levado a efeito pelo juízo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MT 10165579220198110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO PROCON. COMPETÊNCIA. REVISÃO DO VALOR DA MULTA ARBITRADA. IRRAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. 1. O PROCON/GO é um órgão estadual de defesa do consumidor, criado para a proteção das relações consumeristas, fazendo cumprir as normas do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal nº 2.181/1997, tendo poderes para julgar e aplicar as sanções administrativas definidas por estas legislações. 2. Para a fixação da penalidade pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sob este enfoque, a adequação/redução da multa imposta pelo PROCON (R$ 41.176,67), para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é dever do Judiciário sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação de poderes, pois ela não encontra suporte legal, diante do fato de que ela foi aplicada apenas porque a empresa ultrapassou o prazo para solucionar o problema do consumidor. 3. O termo inicial para incidência da correção monetária do valor do montante devido a título de multa administrativa é o trânsito em julgado do acórdão que a reduziu e o índice indexador é o IPCA - E, previsto na Portaria 001/2013 do Procon - GO, uma vez que houve a extinção do indexador da UFIR pela exegese do § 3º da Medida Provisória nº 1.973-67, de 26/10/2000, convertida na Lei nº 10.522, de 19/07/2002. 4. Os juros de mora deverão incidir em 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado do acórdão. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.(TJ-GO - PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -; Recursos; Apelação Civel: 01831866320178090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021)”

“EMENTA: APELAÇAO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO CONDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A apelante pugnou pelo julgamento antecipado do feito, dispensando a produção de provas e deixando a cargo do juízo a eventual determinação para a realização da prova pericial. Ocorre que este ônus, por expressa disposição legal é de competência da autora que, no momento oportuno, não a requereu, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 2. Não existindo qualquer nulidade que tenha maculado o processo administrativo, que transcorreu com respeito ao direito de defesa da embargante, necessário se torna afastar a alegação de nulidade do PA. 3. A interferência do Poder Judiciário, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, deve restringir-se aos aspectos da legalidade do processo administrativo. É defeso ao Judiciário imiscuir-se no mérito da conclusão administrativa, sob pena de usurpação das competências do Poder Executivo. Analisa-se, portanto, tão somente o devido processo legal, a submissão dele ao contraditório, a observância da principiologia administrativista e, em caso de aplicação de sanção pela prática da infração, a sua proporcionalidade e razoabilidade. 4. Consoante dispõe o art. 57 do CDC, a pena de multa aplicada em virtude de infração às normas consumeristas deve ser balizada segundo a gravidade da infração, da vantagem econômica auferida pelo fornecedor e da sua condição econômica. 5. Considerando a baixa gravidade da infração cometida (atraso de 1m e 27s no redirecionamento da ligação do consumidor, em apenas 1 das ligações feitas por amostragem), bem como o fato de não ter havido nenhuma vantagem econômica para a empresa aérea embargante decorrente da infração, é justificável a revisão da multa. 6. Não se pode permitir que as multas ultrapassem o liame do seu caráter inibidor para se tornarem encargos abusivos, impagáveis, desproporcionais e empobrecedores das empresas, comprometendo a sua atividade econômica. Essa não é a intenção da lei consumerista. 7. É cediço que a pandemia afetou todos os setores da economia, de diversas formas e diferentes proporções. É igualmente inegável que o setor de transporte aéreo é o mais afetado em razão da imposição do isolamento social e das restrições de circulação, com a drástica redução do número de voos e passageiros. 8. Impor à qualquer empresa aérea, nesse momento, uma multa administrativa milionária, ignorando a crise econômica mundial advinda com a pandemia, seria contribuir e encurtar o seu caminho para a bancarrota.
(TJ-MG - AC: 10000205047129002 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2021)”

Quanto ao afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, o Apelante foi quem deu causa à lide, entendo que deve arcar com honorários advocatícios, conforme posto na r. sentença.

“
Condeno a parte Requerente no pagamento da verba honorária em favor da parte ex adversa que arbitro na quantia de 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, 85, § 3º, I).”
(Id. nº 130728783)

Feitas essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por TELEFONICA BRASIL S/A, retificando a r. sentença, tão somente, para redução da multa aplicada pelo PROCON para R$6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024